Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-41.2021.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-41.2021.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA BIBIANO PEREIRA e outros (39)

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR MORENO FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
SAULO REIS PINTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TESE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidoras municipais aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), admitidas antes da Constituição Federal de 1988, visando à reintegração aos quadros do Município de Coaraci.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se servidoras municipais, admitidas sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988 e aposentadas pelo RGPS, têm direito à reintegração ao cargo público sem a realização de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal de Justiça da Bahia, no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), fixa tese vinculante segundo a qual a aposentadoria voluntária do servidor público municipal admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, regido pelo RGPS, ocasiona o rompimento do vínculo com a Administração Pública, independentemente da data da aposentadoria.

Não é admitida a reintegração ao cargo sem aprovação em concurso público, em observância ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da CF/88.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 reforça o entendimento de que a aposentadoria rompe o vínculo com a Administração Pública, sendo necessária a aprovação em novo concurso público para eventual reingresso.

O STJ consolidou o entendimento de que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da matéria firmada em IRDR para sua aplicação imediata, nos termos do art. 927, III, do CPC.
Inexiste violação ao contraditório quando a tese firmada em IRDR é aplicada de ofício, especialmente quando a oitiva das partes não influencia na solução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria voluntária do servidor público municipal admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, regido pelo RGPS, ocasiona o rompimento do vínculo com a Administração Pública, independentemente da data da aposentadoria.

Não é admitida a reintegração ao cargo sem aprovação em concurso público, em observância ao princípio do concurso público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, § 10 e § 14; ADCT, art. 19; EC nº 103/2019, art. 6º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 06.02.2025; STF, ARE nº 1229321, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 18/08/2020; STF, RE 1.246.309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2020; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.944/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17/08/2018; STJ, REsp 1.755.266/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18/10/2018, DJe 20/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
8000646-41.2021.8.05.0059
, em que figura como Apelantes
ANA MARIA BIBIANO PEREIRA E OUTRAS
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE COARACI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora